Tribunal: TJMT
Processo: 0006766-48.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006766-48.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), WILLIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 021.465.101-02 (APELANTE), JEFERSON DE JESUS RODRIGUES MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 050.969.731-31 (APELANTE), ROMILSON ALVES XAVIER (APELANTE), MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO - CPF: 061.770.721-94 (APELANTE), SOELY DE OLIVEIRA - CPF: 053.255.679-85 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DANUZIA GOMES DA SILVA - CPF: 042.340.781-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 021.465.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIS THAYRONI IZIDORO XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE DA COSTA ZUFFO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006766-48.2018.8.11.0037

APELANTE: ROMILSON ALVES XAVIER, MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO, SOELY DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – NULIDADE ALEGADA SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉ QUE INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DA DELEGADA – REUNIÕES DOS MEMBROS DA FACÇÃO REALIZADAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – VÍDEOS ONDE DEMONSTRAM RÉUS CANTANDO HINO DA FACÇÃO CRIMINOSA –
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.”
(TJMT, N.U 0005272-51.2018.8.11.0037)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de organização criminosa quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que a agente pertencia à facção denominada Comando Vermelho.

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela
aquém
do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006766-48.2018.8.11.0037

APELANTE: ROMILSON ALVES XAVIER, MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO, SOELY DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROMILSON ALVES XAVIER, MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO E SOELY DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (Código 215491), que os condenou pela prática do crime de organização criminosa, majorado pelo emprego de arma de fogo e pela participação de adolescentes, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto – art. 2º, §§2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

SOELY DE OLIVEIRA suscita, preliminarmente, nulidade do processo ante a incompetência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste para processar e julgar o feito. No mérito, pede a absolvição, alegando insuficiência probatória para a condenação.

Prequestiona os arts. 1º, III, 5º, LIII e LIV, 93, IX, todos da CF; art. 69, III, CPP.

ROMILSON ALVES XAVIER e MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO requerem a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em decorrência da atenuante da menoridade relativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)

A ré SOELY argui nulidade do processo por incompetência do Juízo da Comarca de Primavera do Leste, haja vista a disposição contida no Provimento nº 4/2008, do Conselho da Magistratura, que
“criou a Vara Especializada contra o Crime Organizado, cuja competência abrange todo o Estado de Mato Grosso”
.

A apelante foi denunciada,
em 2018
, perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, por integrar organização criminosa [Comando Vermelho], e, após a regular instrução criminal, foi condenada nos termos da denúncia, em
28.6.2019
.

Durante o transcurso processual, inexistiu qualquer questionamento sobre a “incompetência” do Juízo da Comarca de Primavera do Leste, sendo suscitada pela apelante somente nas razões recursais.

Sabe-se que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá é competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, segundo
“precedentes das excelsas Cortes Superiores, a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa”
, e não absoluta,
“sendo, portanto,
passível (...), acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão
”
(TJMT, N.U 0004028-68.2018.8.11.0011, Des. Pedro Sakamoto, 21/09/2020), como no caso dos autos.

No mesmo sentido são os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão
.”
(N.U 0005272-51.2018.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 24/09/2020)

“
A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente pelas partes interessadas, sob pena de preclusão
.”
(N.U 1010112-33.2020.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 31/08/2020)

“(...)
a inobservância das competências em virtude da matéria decorrente da especialização das varas
, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, mediante provimento e resoluções,
como é o caso da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado, com jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso, enseja nulidade relativa
(...).”
(N.U 1005060-56.2020.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, 29/06/2020)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Do apelo de SOELY DE OLIVEIRA

A apelante e mais 6 (seis) corréus foram condenados por integrarem organização criminosa – Comando Vermelho.

Não obstante a irresignação da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade penal atribuída à apelante.

Extrai-se dos autos que, após a morte de
“uma pessoa conhecida ‘Vitinho’ (membro da facção criminosa Comando Vermelho)”
, a polícia civil
“iniciou investigação para buscar a autoria deste assassinado”,
quando então obtiveram informações
“de que os membros do Comando Vermelho teriam recebido ordens para retaliar a morte de seu membro (Vitinho)”
, indicando
“os responsáveis pela execução desta retaliação (ou seja, matar os assassinos de Vitinho)”
, que
“seriam Marcos Antônio Vieira, Vitor Sá e Samuel”
.

Em continuidade,
“a Polícia Judiciária Civil apurou que tais membros do Comando Vermelho”
(Marcos Antônio Vieira, Vitor Sá e Samuel)
“reuniam-se na casa de SOELY”
(apelante),
“com o fim de ali planejarem suas ações”
, oportunidade em que,
“de posse destas informações, com auxílio da Força Tática, se deslocou até a casa de SOELY”
. Ao chegarem ao local,
“houve confronto armado (...), um policial militar foi alvejado, e, neste confronto, Marcos Antônio Vieira e Vitor Sá vieram a óbito”
.

No funeral dos indivíduos supracitados – que vieram a óbito no confronto policial ocorrido na residência da apelante –,
“foram entoados hinos e exaltação ao Comando Vermelho, em forte referência de que os ali presentes são membros ativos daquela organização”
, conforme se verifica dos vídeos constantes dos autos [que foram veiculados em redes sociais].

Nesses vídeos do funeral, aparecem diversas pessoas – inclusive a apelante – cantando e gritando as seguintes expressões:

“
Se eu avançar.... Se eu recuar, mate-me. Se eu morrer, vingue-me. O Comando é o que? Vermelho. O Comando é o que? Vermelho. O Comando é o que? Vermelho
. (...) é tudo ou nada...
o colete à prova de bala (...) pra gente fazer o assalto,
nóis ta fechadão no doze (...); é ouro e poder, é lutando que se conquista, pra gente não precisar de crédito, a gente paga tudo à vista (...);
viver no crime
(...) a recompensa vem logo após.
Nós somos fora da lei, porque a lei quem faz é nóis
. A gente não aceita covardia (...).
Por isso, eu vou mandar assim. Comando Vermelho RL até o fim. É vermelhão desde pequeninho (...). Por isso, eu vou mandar assim. Comando Vermelho RL até o fim. É vermelhão desde pequeninho
(...).”

Após o funeral dos indivíduos supracitados,
“chegou a conhecimento da Polícia Judiciária Civil de que o Comando Vermelho faria a retaliação endereçada à polícia”
, determinando
“morte de policiais”
e investigação de
“suas casas, carros e familiares”
, além de destruição da sede regional da Polícia Civil em Primavera do Leste, com uso de
“armamentos (...) e bombas”
.

Diante dessas informações,
“emitiu-se a ordem de serviço 072/2018”
para que
“fossem procedidas diligências necessárias com o fim de identificar, qualificar e prender os identificados no vídeo [do velório] como membros da facção criminosa Comando Vermelho”
, entre eles a apelante, que aparece no vídeo do funeral, prestando “culto” ao Comando Vermelho, juntamente com os demais corréus.

Em Juízo, a delegada, Anamaria Machado Costa, declarou que a polícia já tinha ciência de que a apelante – e os demais corréus – pertencia à facção do Comando Vermelho. Afirmou que a divulgação do vídeo do funeral, em redes sociais, apenas corroborou a participação deles com a organização criminosa. Ressaltou que a residência da apelante era utilizada para reuniões dos membros da facção, sendo, inclusive, onde estavam planejando os ataques às autoridades policiais:

“(...)
isso veio da morte de um menor (...), que era participante, que dois faleceu e um sobreviveu, do Comando Vermelho; então eles receberam ordens da facção, eu tenho conhecimento
(...);
pelas investigações lá que eles queriam vingança (...), eu tenho ciência
(...) depois, assim
que teve confronto da força tática com alguns suspeitos que estavam ameaçando esses familiares, que estavam invadindo as casas por vingança, por ordem da facção, veio a parte do velório que o comando determinou né, um salve
para que bens particulares, bens públicos e principalmente alguns agentes da segurança pública, sofressem atentados,
foi determinação do Comando, ai teve essa reunião deles nesse cemitério, tem até vídeo
(...)
eles cantando o hino, a saudação né, falando sobre questão de cometimento de crime, e essas pessoas nós fizemos o levantamento, identificamos que são realmente pessoas que a polícia daqui ia prendeu que são realmente pessoas do nosso conhecimento, que realmente fazem parte da facção criminosa
, e onde é que eu entrei nessa situação, (...) eu participei de uma força tarefa, ou seja, todo mundo foi se apoiar, até porque eu também era uma das pessoas ameaçadas, lá tinha o meu carro, meu endereço (...), eles iam na minha casa levar explosivos, e na casa de alguns policiais e na casa do diretor daqui o Valdeir (...),
então foi feita uma força tarefa, então no dia da prisão dessas pessoas eu participei indo na casa da Soely
(...). [Essa questão do cemitério,(...) essas pessoas que estavam lá foram descobertas por meio de um vídeo?] É, já teve essa qualificação dessas pessoas, (...)
já sabíamos da participação também do envolvimento deles em facção criminosa, então quando foi visto o vídeo, ficou fácil pra gente, já tínhamos tudo
(...);
a Soely é tipo, a casa dela era o centro das reuniões (...) lá eles estavam se planejando, inclusive onde seriam os atentados, por isso, eu fiz questão até de ir nessa casa
(...),
são membros do Comando Vermelho
(...), a Soely, na nossa investigação, é para o tráfico, é a que pega a taxinha né, o dinheiro, então são assim, membros (...). [Esses mortos (na casa da apelante), vulgo Cebola e Vulgo Gordinho, eram do Comando?] Do Comando, o Cebola de roubo a banco, o Vitor, além de roubo, também tráfico (...).”

A investigadora de polícia, Kássia Kiss da Cruz, afirmou que a prisão da apelante [e dos demais corréus] ocorreu após a sua identificação no vídeo do funeral dos integrantes do Comando Vermelho, que foram mortos em confronto com a polícia na residência dela. Ressaltou que não havia dúvidas da participação dos réus – inclusive a apelante – com a facção criminosa, sobretudo porque entoaram seu hino no velório,
in verbis
:

“(...) participei (...), essa pris
ã
o de todos que est
ã
o aqui se iniciou a partir de um
vídeo veiculado nas redes sociais, do velório de dois integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que foi morto em confronto com a polícia, inclusive esse confronto se deu na casa da Soely, de uma das presentes aqui, e eles veicularam esse vídeo na mídia e cantaram o hino, uma canção da organização Comando Vermelho
, e diante disso a autoridade policial requereu junto ao judiciário pela prisão por organização criminosa de todos os suspeitos aqui, e através desse vídeo a gente identificou alguns, que são os que estão aqui que foram expedido a prisão (...). [Naquele momento daquele vídeo, uma semana antes, após o confronto, houve interceptação em que eles estavam prometendo retaliação a Policia Civil?] Sim, inclusive (...) meu nome estava, meu nome e de outros policiais que estavam no dia do confronto, estavam veiculados em redes sociais do Whatsapp principalmente, falando dos nossos carros (...). [
E quando eles estavam nesse vídeo, nesse cemitério ali, era nítido que eles estavam gritando palavras de ordem do Comando Vermelho?] Sim, sim tem um hino do Comando Vermelho que eles estavam cantando
(...). [Nessa investigação, também haviam conversas que o Comando Vermelho estaria retaliando a morte do menor, (...) cobrando, a senhora lembra desse fato?] Sim, então,
tudo começou foi com a morte do menor Vitinho, também por outras pessoas que tinham passagens policiais, (...) e as pessoas do Comando Vermelho, (...) queriam cobrar a morte desse menor,
e inclusive foram, ameaçaram parentes (...) dessas pessoas que supostamente teriam matado esse menor Vitinho,
inclusive esse menor Vitinho estava na casa da Soely
(...); e aí levaram e mataram, enfim, aí foram cobrar essas pessoas que haviam supostamente matado esse menor, e com isso, aconteceu tudo isso
, e a gente descobriu que eles estavam armados lá na casa da Soely (...) e quando a gente chegou lá houve esse confronto com esses dois, que restou na morte desses dois membros do Comando Vermelho
(...). [Pelas investigações realizadas à época, e antes também, vocês tem alguma dúvida que eles não façam parte do Comando Vermelho? Nenhuma dúvida, todos, todos, sem exceção tem passagens policiais, boletins de ocorrência (...), toda
a polícia sabe, tem ciência, que Soely, que a casa dela vive cheia de pessoa que praticam crimes
(...), inclusive o que é verdade, tanto que mostra que é verdade,
o confronto que se deu com a morte dos dois foi lá na casa dela
(...).”

No mesmo sentido foi o depoimento judicial da investigadora de polícia, Viviane Gonçalves da Silva Barbosa, a qual, inclusive, ressaltou que a residência da apelante era utilizada para reuniões dos membros do Comando Vermelho,
in verbis
:

“(...)
tudo desencadeou com a morte do menor né, o Vitinho, e dai o pessoal do Comando Vermelho começou a ameaçar possíveis suspeitos da morte do menor, e dessa questão da gente investigar essas ameaças, chegou-se aos suspeitos que esteve no confronto na casa das Soely, e a partir do velório desses suspeitos, que foi divulgado amplamente os vídeos, onde eles aparecem fazendo apologia à facção criminosa
, e também houve a questão de vincular nas redes sociais ameaças aos policiais de Primavera, tanto policiais militares como policiais da polícia Judiciária Civil, e de acordo com as imagens a gente foi tentando identificar quais eram essas pessoas que estavam presentes no velório né, alguns são bem conhecidos, a maioria deles tem passagens criminais, e
a casa da Soely era o ponto né, de encontro deles
(...);
o confronto foi na casa da Soely
(...);
em retaliação ao que aconteceu na casa da Soely (...); no vídeo ali eles estavam fazendo apologia ao Comando Vermelho
(...) eles cantam uma música, (...) para fortalecer o vínculo entre eles, para fortalecer a organização criminosa, inclusive, após a prisão, a gente recebeu informações que o Comando Vermelho tinha financiado todo o velório (...); só constar aqui, que
na oitiva a Soely, falou que a sua filha Camile Azevedo tem envolvimento com o crime organizado, é essa parte eu achei bem interessante que ela reconhece
(...); só citar que a casa da Soely, tinha um quesito importante, todo mundo se reunia ali, sempre tinha menores, (...)
pessoal do CV realmente frequentava a casa dela,
então ela tinha um (...) papel importante ali,
ela abrigava todo mundo ali na casa dela, (...); ela mesmo reconheceu que a filha dela tinha vínculo com o Comando Vermelho
(...).”

O investigador de polícia, Ederson Pereira da Silva, ratificou integralmente os depoimentos das suas colegas supracitadas, nos seguintes termos:

“(...) primeiro foi por conta de um assassinato (...) de um menor, aí posteriormente membros do Comando Vermelho teve um confronto com a Polícia Militar foram mortos, e esses mortos foram feito um velório e membros do Comando Vermelho é no dia do velório estava exaltando o nome da facção criminosa (...); (...) viralizou na internet, em grupos de WhatsApp, placas de veículos de policias, situações em que eles falavam que iriam botar fogo em viaturas, corpo de bombeiros, delegacia (...); esse menor que foi ouvido posteriormente a toda a situação (...), o Samuel, eles estavam até na época, confeccionando explosivos né, esse Samuel até colocou no depoimento dele que um dos membros, vulgo LK (...), eles estavam confeccionando explosivos para jogar em delegacias, viaturas, policiais (...).”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Por sua vez, em Juízo, a apelante, embora tenha negado ser integrante do Comando Vermelho, confirmou que membros da referida facção costumava frequentar sua residência:

“[A senhora pertence ao Comando Vermelho?] Não (...); eu conhecia o Gordinho (rapaz que morreu no confronto com a polícia em sua casa), (...), eu sabia que ele era envolvido com crimes (...); eu não canto (...); todo mundo ali tava cantando no hino (...); um pouco que os policiais falou é verdade; (...) a Camile (sua filha menor de idade) da muito trabalho (...); a vizinha falava que os guris iam lá (na sua casa) (...). [Por que você abrigava essas pessoas lá na sua casa?] Quando eu saio, ela (filha) que levava eles lá (...); o Gordinho ia sempre lá em casa sim, ele eu via em casa (...).”

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas produzidas são suficientes para demonstrar a responsabilidade criminal imputada à ré, motivo pelo qual a sentença condenatória deve ser mantida, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Como se vê, ao serem interrogados em juízo, os acusados foram categóricos ao negarem a promoção, constituição, integração e o financiamento de organização criminosa, sobretudo vínculos com o Comando Vermelho, alguns, inclusive, alegando desconhecerem uns aos outros.

(...) sob o crivo do contraditório foram produzidas provas suficientes a demonstrar que os réus integram o crime organizado, mais especificamente a facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Para tanto, destaco o acervo documental acostado aos autos, mais precisamente
a mídia digital acostada à fl. 106, da qual se depreende um vídeo onde os réus cantam o hino do Comando Vermelho durante o enterro de três membros da facção criminosa, sendo que dois foram mortos em combate com a Polícia Militar. (...).

A acusada Soely de Oliveira também aparece nas filmagens, ao lado corréu Kelvis Thayroni, trajando uma camiseta branca, calça preta e chinelo branco, e prestando culto ao Comando Vermelho juntamente com os demais réus, consoante infere-se do registro fotográfico de fl. 82 dos autos. (...).

Com efeito, as imagens veiculadas no vídeo em questão deixam clarividente o pertencimento dos réus à facção criminosa denominada Comando Vermelho, a ponto de entoarem seu hino, cujo conteúdo incita a prática de crimes, bem como transmite informações sobre o poderio e organização do Comando Vermelho.

Não bastasse a robustez da prova documental, os autos vem instruído por uma sólida prova oral, destacando os depoimentos das testemunhas comuns, em sua maioria Policiais Civis investidos nas investigações que culminaram na prisão em flagrante dos réus. (...).

Como se vê,
as testemunhas foram unânimes em qualificar os réus como membros efetivos do Comando Vermelho, o que não era para menos pois ao entoarem canções, gritos e hinos relacionados ao crime à indigitada facção criminosa, revelam suas afinidades e identificação com o grupo criminoso
.

A publicação do vídeo em questão, prestou-se a demonstrar que os réus, a pretexto de pertencerem ao Comando Vermelho, subvertem a ordem pública, demonstrando total descaso com as autoridades policiais constituídos, estando o crime organizado medindo força e poder com o Estado.

O cântico entoado no vídeo pelos réus (hino do Comando Vermelho) emite mensagens de desordem, caos, subversão da ordem, intitulando-se membros do Comando Vermelho, merecendo destaque as seguintes frases “somos foras da lei” e “quem faz as leis somos nós”
.

Frise-se que a associação entre os acusados, e dos acusados com o Comando Vermelho é estruturalmente ordenada, sendo demonstrada a estabilidade e permanência da organização com objetivos ilícitos diversos, mais especificamente a associação dos réus para propagarem o poderio do Comando Vermelho, fazendo clara apologia ao crime.

A divisão de tarefas dos integrantes da organização criminosa já foi especificada no momento da análise da autoria delitiva e participação de cada qual no cenário criminoso em análise, uns fazendo filmagens, outros entoando hinos e todos cooperando com a difusão do Comando Vermelho, que, diga-se, financiou o enterro dos membros mortos em confronto com a polícia.

É evidente que o intuito da organização criminosa/Comando Vermelho é auferir vantagem econômica mediante a prática dos crimes de tráfico, corrupção de menores, roubos, furtos, homicídios, dentre outras atividade ilícitas típicas da própria estrutura do Comando Vermelho.

Neste tópico destaco que a conduta delituosa narrada na denúncia não é um episódio isolado na vida dos acusados, pois de acordo com o Relatório Policial de fls. 74/88, estes possuem outras passagens criminosas, inclusive, alguns, ostentando condenações penais transitadas em julgado.

Quanto ao vínculo associativo, por óbvio que não se trata de qualquer vínculo, ao passo que os réus se mostraram estruturalmente organizados, e escalados com divisões de tarefas pré-definidas, além de manterem uma união estável e permanente para a prática de fatos criminosos.

Colaciono, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os acusados integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” (...)”
. (N.U 0001986-07.2018.8.11.0024, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 22/05/2020)

“Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de Organização criminosa, ante as robustas provas produzidas sob o crivo do contraditório, consubstanciadas nos dados obtidos pela Polícia por meio da análise do conteúdo armazenado no aparelho telefônico móvel pertencente ao Apelante, nos depoimentos de agentes policiais e, destaque-se, do Delegado responsável pela investigação, deve ser mantida a condenação.”
(N.U 0038160-29.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 29/01/2020)

Do recurso de ROMILSON ALVES XAVIER e MARCOS OTAVIO DA CRUZ MELO

Os apelantes insurgem-se apenas quanto à pena aplicada na segunda fase.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o juiz da causa, na segunda fase, identificou a presença da atenuante da menoridade relativa em favor dos apelantes, porém, não empregou nenhuma diminuição, justificando que
“causas atenuantes não podem reduzir a pena a quem do mínimo legal”
.

Se
“na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ”
(TJMT, N.U 0045381-29.2017.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 22/07/2020).

Com efeito, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria dos apelantes.

Com essas considerações,
conheço
dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020